Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento à apelação interposta pelo embargado para acolher a preliminar de nulidade e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

2. Não há qualquer contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

3. Hipótese em que ainda não se pode definir litigância de má-fé; no entanto, reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de contradição relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.